Tribunal: TJDFT
Processo: 0726855-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ART. 150 DO CP. DOSIMETRIA. AGRAVANTE GENÉRICA DO ART.61, II, “F”, CP. BIS IN IDEM. CONCURSO FORMAL. NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovada a autoria e a materialidade dos crimes de descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio (art. 24-A da Lei no 11.340/2006, e art. 150, caput, do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pleito de absolvição com fulcro no art. 386, incisos III e VII, do CPP.

2. Não há falar em ausência de dolo – e, consequentemente, de configuração do delito de descumprimento de medida protetiva –, quando manifesta a vontade livre e consciente do agente de descumprir ordem judicial da qual tinha ciência.

3. Nos delitos cometidos em contexto violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de substancial valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer a sua versão – hipótese dos autos.

4. O que se tutela com a norma do art. 150 do CP é a inviolabilidade da casa da pessoa, a tranquilidade do indivíduo em determinado espaço privado, e não a sua posse ou propriedade, ao contrário dos crimes patrimoniais. 4.1. Qualquer pessoa pode praticar o crime do art. 150 do CP, inclusive o proprietário do imóvel, quando a posse estiver legitimamente com terceiro. 4.2. O descumprimento de medida protetiva que determina o afastamento do agente da residência de convívio com a vítima implica violação de domicílio, mesmo que seja ele o locatário do imóvel, estando preenchidos os requisitos objetivos para a subsunção do fato à norma.

5. Diversamente do que ocorre com o crime do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 – em que não há como incidir a agravante do art. 61, II, “f” do CP, sob pena de bis in idem, já que a prática do delito em contexto de violência contra a mulher é própria do tipo incriminador –, inexiste empecilho para a aplicação da referida agravante junto ao tipo do art. 150 do CP, ainda que praticado em concurso formal com o delito supracitado, pois este último não traz situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar, qualificadora ou outro elemento ínsito.

6. Recurso conhecido e desprovido.